Tribunal: TJBA
Processo: 0000754-37.2008.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000754-37.2008.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: NILTON BERTO DE JESUS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO ART. 485, § 1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Nilton Berto de Jesus Santos e outro, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa, diante da inércia da parte exequente após intimação para impulsionar o feito. A execução foi proposta em 12/02/2008, visando à cobrança de crédito tributário de ICMS no valor original de R$ 61.011,25. O juízo de origem baseou-se em certidão cartorária que atestou a ausência de manifestação da exequente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a validade da sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono da causa, diante da alegada ausência de intimação pessoal da parte exequente, bem como da eventual inaplicabilidade do art. 485, III, do CPC em face do rito específico da Lei de Execução Fiscal. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, constituindo requisito indispensável à validade da sentença. 4. A ausência de comprovação de intimação pessoal da Fazenda Pública configura vício de procedimento, ensejando nulidade da sentença por error in procedendo. 5. Nas execuções fiscais, aplica-se o rito especial da Lei nº 6.830/80, que não prevê a extinção do feito por abandono, mas sim a suspensão do processo e posterior arquivamento, conforme art. 40. 6. A extinção do crédito tributário, no âmbito da execução fiscal, depende do reconhecimento da prescrição intercorrente, precedida da oitiva da Fazenda Pública, conforme art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80. 7. A inobservância do procedimento específico da execução fiscal viola o princípio da especialidade e compromete a validade da decisão judicial. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.” “Na execução fiscal, não se aplica a extinção por abandono da causa, devendo ser observado o rito previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 40 e § 4º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 240 do STJ; Tema 566/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível N° 0000754-37.2008.8.05.0004. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões seguintes. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA